Tribunal: TCU
Processo: 035.476/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 923/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de Eduardo dos Santos Nunes, que deverá ser destacado, para julgamento em apartado, após cumprimento da providência sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 27). 1. Processo TC- Processo 035.476/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Viana Carvalho Amorim (XXX.092.196-XX); Arthur Gracie Drude de Lacerda (XXX.492.957-XX); Eduardo dos Santos Nunes (XXX.603.800-XX); Gisele Schmidt Essy (XXX.691.030-XX); Jacqueline dos Santos (XXX.577.086-XX); Kalline Vasconcelos Carvalho (XXX.914.963-XX); Kathiuscia Milanezi (XXX.685.367-XX); Luciana Bora (XXX.213.449-XX); Nayana Lopes Vasconcelos (XXX.898.273-XX); Nestor Rodrigues de Oliveira Neto (XXX.257.004-XX); Roberta Nunes Horta (XXX.059.450-XX); Samara Barbosa de Carvalho (XXX.939.513-XX); Sheila Dias Machado (XXX.507.101-XX); Siomara Borges Maciel (XXX.584.116-XX); Tadeu Cavalcante Nogueira de Franca Lacerda Lino (XXX.244.351-XX); Tamires Soares de Oliveira (XXX.464.224-XX); Tertuliano Leite Rolim Junior (XXX.616.324-XX); Thaynam Cristina da Silva Sousa (XXX.730.092-XX); Thiago Cavalcanti Vila Nova de Araújo (XXX.675.504-XX); Ursula Soares Barbosa (XXX.704.391-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.